Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0704614-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE RAMOS DO CARMO PACIENTE: WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 14589261), solicitem-se as informações ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, especialmente que esclareça se o decreto prisional foi cumprido e se há ação penal em curso em desfavor do ora paciente. 2. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para emissão de parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator